Tribunal: CARF
Processo: 13609.000587/2005-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000587/2005-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.788 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
FLAVIO LEAO FRANCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não tem valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A matéria não impugnada expressamente não instaura o litígio administrativo
tributário. Assim, operando-se a preclusão consumativa, a matéria não pode ser
conhecida em sede de recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte em que se discute a ilegalidade da
incidência da SELIC e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração, que fora lavrada em 23 de dezembro de 2004, ano-
calendário 2001, exercício 2002, do qual exige-se do Recorrente os valores de R$ 1.709,35, a
título de IRPF e R$ 11.363,79, a título de IRPF-Suplementar, acrescidos de multa de ofício e
demais consectário legais, diante alteração do imposto de renda retido na fonte; omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica ou física decorrentes de trabalho com vínculo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000587/2005-72
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.788 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000587/2005-72

empregatício no valor de R$ 10.886,84; omissão de rendimentos recebidos de pessoa física,
decorrentes de trabalho com ou sem vínculo empregatício no valor de R$ 27.962,69; e dedução
indevida a título de despesas médicas glosado em R$ 13.800,00.
Devidamente notificado, o Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese:
a) as deduções de despesas médicas estão devidamente documentadas pelos
recibos dos profissionais Ronaldo Guilherme D. Viana, Aline Andrade França
e Benjamim Gonçalves Leite;
b) o valor total do crédito tributário apurado no AI inclui o valor de R$ 1.709,35,
referente ao valor do IRPF, mas esse valor deve ser excluído, uma vez que o
seu pagamento foi concluído de forma integral; e
c) as omissões de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas levantadas no
demonstrativo das infrações relativamente às firmas Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais no valor de R$ 10.886,84, Fundo Municipal de Saúde
– Sete Lagoas no valor de R$ 25.414,60 e Prontoclínica Infantil LTDA. no
valor de R$ 437,04, tem a sua procedência do recebimento reconhecida pelo
Recorrente e que se tratam de omissão involuntária, uma vez que se trata de
prestação de serviços interrompidos antes do final do exercício a que se
referiam, cujos demonstrativos não foram entregues pelas fontes pagadoras.

O Recorrente instrui a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 06); e (ii) recibos médicos (fls. 07 a 15).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Belo Horizonte, proferiu o
acórdão no 02-19.592 – 5a Turma da DRJ/BHE, considerando procedente o lançamento por
entender, em síntese, que, para dedução de despesas médicas, não basta ao contribuinte a
disponibilidade de simples recibos e declarações, cabendo a este, se questionado pela autoridade
administrativa, comprovar, de forma objetiva a efetiva prestação do serviço médico e o
pagamento realizado.
Dessa forma, as glosas referentes as despesas médicas foram mantidas conforme o
que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Ronaldo Guilherme
Vitelli Viana
R$1.800,00
Glosa Mantida
Aline Andrade França
R$2.000,00
Glosa Mantida
Benjamim Gonçalves
Leite
R$10.000,00
Glosa Mantida

Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário à
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.788 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000587/2005-72

i.
os recibos apresentado são satisfatórios para comprovação das despesas
médicas;
ii.
aponta ser indevida a incidência da Taxa SELIC como sucedâneo dos juros
moratórios; e
iii.
reforça que o valor de R$ 1.709,35 foi liquidado, devendo ser excluído da
cobrança ora contestada.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo.
Conforme ao que se extrai do relatório acima, são três os pontos suscitados pelo
Recorrente em seu recurso voluntário: (i) dedutibilidade das despesas médicas; (ii) incidência da
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC; e (iii) extinção de parte
do crédito tributário pelo pagamento.
Dessa forma, como são múltiplos os pontos controvertidos, passo a examiná-los,
separadamente.

Incidência da Selic
Relativamente aos argumentos do Recorrente sobre a ilegalidade da taxa
referencial dos Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, deve-se observar que se
trata de matéria não expressamente contestada em sua impugnação.
Nos termos do art. 17, do Decreto no 70.235/1972, considerar-se-á não impugnada
toda matéria não expressamente contestada na impugnação, in verbis.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Ao comentar o enunciado prescritivo transcrito acima, James Marins afirma que a
referida norma processual não viola o direito à ampla defesa, veja-se.

Além disso, também de modo a tornae mais técnica a impugnação fiscal, prescreve a
nova redação atribuída ao art. 17 pela Lei 9.532/1997 que a Administração
considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte, isto , proíbe ao impugnante a utilização da negativa genérica, sob
pena de ineficácia.
Ademais, o Dec. 7.575/2011 referendou os arts. 16 e 17 do Dec. 70.235/1972 e
modificações posteriores, reforçando a tendência já manifestada no âmbito legal.
Embora alguns comandos dos arts. 16 e 17, como os acima citados, possam representar
certo grau de desprestígio ao princípio do informalismo, não ofendem o princípio da
ampla defesa, pois, apesar de tornarem mais técnica a apresentação da impugnação,
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.788 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000587/2005-72

oportunizam a articulação de toda a matéria de defesa e a produção das provas
documentais e periciais. 1
Assim, não tendo sido expressamente contestada, é evidente que os limites da
lide instaurada pela impugnação não comportam a discussão sobre a alegada ilegalidade da
SELIC, sendo inadmissível, portanto, o seu conhecimento em sede de recurso voluntário, uma
vez que a matéria não foi objeto de análise pelo v. acórdão a quo, carecendo, assim, da
necessária dialeticidade entre recurso e decisão recorrida.
Dessa forma, considerando a ocorrência de preclusão consumativa, as alegações
relacionadas à ilegalidade da incidência da SELIC não devem ser conhecidas por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. À propósito da preclusão consumativa, James Marins ensina
que:
A preclusão consumativa dá-se quando o ato processual foi praticado e impede a
repetição ou complementação do expediente processual. Assim, uma mesma
impugnação fiscal não pode ser deduzida duas vezes nem tampouco pode ser formulada
e posteriormente complementada (mesmo que dentro do prazo fixado em lei), pois a
formulação inicial exaure, isto é, consuma em definitivo a prática do ato.2

Ainda que assim não fosse, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já
firmou a tese de que a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais. É o que se verifica da Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Despesas médicas
No que se refere à dedução de despesas médicas, cinge-se a controvérsia sobre a
dedução de despesas médicas com os profissionais Ronaldo Guilherme Vtelli Viana
(R$1.800,00), Aline Andrade França (R$ 2.000,00) e Benjamim Gonçalves Leite (R$ 10.000,00)
da base de cálculo do IRPF.
É notório que as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, como prevê o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:

1 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro:administrativo e judicial. 13 ed. rev. e atual. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2020. p. 290
2 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro: Administrativo e Judicial. 13 ed. rev. e atual. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 279.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.788 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000587/2005-72

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.788 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000587/2005-72

Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Nesse sentido, veja-se a fundamentação utilizada
pela Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento:

Assim, os recibos trazidos aos autos não são hábeis para atestar gastos dedutíveis,
tendo em vista que não é possível comprovar que realmente houve o desembolso de recursos
com as despesas alegadas. Isso porque, quando solicitado pelo Auditor Fiscal, a comprovação do
efetivo pagamento aos profissionais de saúde é elemento essencial para que os comprovantes
sejam considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida.
Dessa forma, deve ser mantida a glosa das deduções de despesas médicas.

Alegado pagamento
Por fim, relativamente ao alegado pagamento no valor de R$ 1.709,35, deve-se
destacar que o Recorrente não instruiu sua impugnação ou recurso voluntário com comprobante
de recolhimento do DARF, limitando-se a alegar que “o seu pagamento integral já foi realizado,
conforme DARFs quitados em seu poder e, certamente, já computados em seu sistema de
controle”.
Dessa forma, diante da ausência de comprovação do pagamento, não cabe a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais reconhece-lo.
Por outro lado, é certo que o pagamento, caso comprovado, é uma hipótese de
extinção do crédito tributário. Assim, caso o ora Recorrente tenha, de fato, efetuado o
recolhimento alegado, caberá à Administração Tributária de origem verificar a sua ocorrência.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, com exceção da
parte em que se discute a ilegalidade da incidência de SELIC, e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.788 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000587/2005-72

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital